Tribunal: TJES
Processo: 5013844-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013844-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAIS RIZZI ANDRIOLLI

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132/STJ. DISCUSSÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. APURAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por banco, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. I) A agravante sustenta descaracterização da mora por alegada abusividade dos juros remuneratórios; II) aponta capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação expressa da taxa diária no contrato, e requer a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1 Há 2 questões em discussão: (I) definir se as alegações de abusividade de juros remuneratórios e de capitalização diária, sem indicação expressa da taxa diária, descaracterizam a mora e impedem a concessão/manutenção da liminar de busca e apreensão; (II) estabelecer se, nos contratos com alienação fiduciária, a constituição em mora se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

I. Verifico que não há elementos probatórios suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações de abusividade contratual formuladas pela agravante.

II. Aplico o Decreto-lei n. 911/1969, que prevê, para a concessão da liminar em busca e apreensão, a suficiência do inadimplemento e da notificação do devedor.

III. Reconheço que a recorrente descumpre obrigações assumidas em contrato garantido por alienação fiduciária e foi constituída em mora.

IV. Adoto a orientação firmada pela Segunda Seção do STJ em recursos repetitivos (Tema 1.132), segundo a qual basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovar a mora, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

V. Assento que alegações de abusividade contratual ou desequilíbrio da relação jurídica devem ser apuradas no curso da ação principal, com exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1 Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

I. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a concessão da liminar observa os requisitos do Decreto-lei n. 911/1969, bastando o inadimplemento e a notificação do devedor.

II. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento (Tema 1.132/STJ).

III. A alegação de abusividade contratual, sem suporte probatório suficiente, não afasta a mora nem impede a medida liminar, devendo eventual revisão ser examinada na ação principal com contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AgInt-AREsp 2.335.712, Proc. 2023/0116600-3, GO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 26-06-2024; STJ, REsp n. 1.951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema n. 1.132).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013844-59.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:
LAIS RIZZI ANDRIOLLI
.

AGRAVAD
A
: BANCO VOTORANTIM S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

LAIS RIZZI ANDRIOLLI

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id 15568358, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, n
os autos d
a

ação
de
busca e apreensão
ajuizada
contra
el
a

p
elo

BANCO VOTORANTIM S. A.
,
que
deferiu
o pedido liminar de
busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária
do qual decorre a demanda
.

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, a descaracterização da mora em razão da alegada abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização diária de juros remuneratórios sem a expressa indicação da taxa diária aplicada no contrato de financiamento.

Requereu provimento do recurso para revogação da decisão concessiva de liminar recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Analisados os autos, verifico que, em que pese a alegação de abusividade contratual pel
a
agravante, não há elementos probatórios suficientes a demonstrar a verossimilhança d
a
s alegações
dela
.

O Decreto-lei n. 911/
19
69 dispõe de forma expressa sobre os requisitos para a concessão da medida liminar em ações de busca e apreensão, estabelecendo que o inadimplemento e a notificação do devedor são suficientes para autorizar a medida pleiteada.

É importante observar que
a
recorrente
não cumpriu as obrigações que assumiu em contrato garantido por alienação fiduciária e foi constituído em mora.
Nesse sentido
“A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos RESP nº 1.951.662/RS e RESP nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro” (STJ, AgInt-AgInt-AREsp 2.335.712, Proc. 2023/0116600-3, GO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, data da publicação/fonte: DJe 26-06-2024).

No mais, eventuais alegações de abusividade contratual ou desequilíbrio na relação jurídica podem e devem ser apuradas no curso da ação principal, onde o contraditório e a ampla defesa poderão ser plenamente exercidos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.